Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739491-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS LACERDA LUCAS PACIENTE: LEONARDO EUSTAQUIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO EUSTAQUIO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, até o momento, não teria designado audiência de custódia, apesar de a prisão em flagrante ter ocorrido em 16.9.2024. Na peça inicial (ID 64196033), o Impetrante pretende, em resumo, o relaxamento da prisão por excesso de prazo para a realização da audiência de custódia; subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente Em consulta aos autos de origem, observa-se que há notícia de que o paciente se encontra em liberdade, após o arbitramento e o recolhimento de fiança (ID 211457059, dos autos de origem). Assim, intime-se o Impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da subsistência do seu interesse processual. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator